Tribunal: TJDFT
Processo: 0002707-87.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não constitui elemento idôneo para a caracterização da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade a mera alegação de que a aquisição da arma de fogo está baseada na proteção da vida e do patrimônio.

2. Recurso conhecido e desprovido.